Tribunal: TJSP
Processo: 2159751-57.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Habeas corpus – Tentativa de furto qualificado – Pretensão à revogação da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Panorama atual da saúde pública que, por si só, não é apto a justificar o pedido – Ordem denegada.